Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DECISÃO Trata-se de apelação que versa sobre o pagamento de diferença de rendimentos da caderneta de poupança relativa ao Plano Verão. O recorrente foi intimado para se manifestar acerca da suspensão processual derivada do RE 626.307, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, consoante certidão id 49009600. Assim, aguarde-se na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 626.307 – RG (Tema 264), informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Brasília/DF, 31/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator